Tribunal: TJMT
Processo: 1034106-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE RENÚNCIA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. REFORMA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034106-17.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KHAYK ALVES ALMEIDA - CPF: 061.166.851-37 (RECORRIDO), CRISTIANI DIAS MOREIRA - CPF: 038.914.401-03 (VÍTIMA), HEVLENY TELES DA SILVA - CPF: 086.576.491-36 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.

P
LEITO

MINISTERIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE RENÚNCIA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE.
REFORMA DA DECISÃO.
LEI Nº 14.994/2024. PACOTE ANTIFEMINICÍDIO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO OU RENÚNCIA DA OFENDIDA. AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT que extinguiu a punibilidade do recorrido quanto ao crime de ameaça previsto no art. 147,
caput
, §1º, do Código Penal, em razão da renúncia da vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a tempestividade do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público; (
II
) definir se a renúncia da vítima possui eficácia para extinguir a punibilidade no crime de ameaça praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino após a vigência da Lei nº 14.994/2024.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de intempestividade não procede,
pois,
a ciência do Ministério Público ocorreu em 21/07/2025, iniciando-se o prazo recursal em 22/07/2025, com término em 26/07/2025, prorrogado para 28/07/2025 em razão de recair em dia não útil, data em que o recurso foi efetivamente interposto.

4. A Lei nº 14.994/2024 alterou o art. 147 do Código Penal, estabelecendo que o crime de ameaça praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, passou a ser de ação penal pública incondicionada.

5. Demonstrado nos autos o contexto de violência doméstica e familiar, a renúncia ou retratação da vítima revela-se juridicamente irrelevante para impedir o início ou prosseguimento da persecução penal.

6. Nessa hipótese, também se torna inaplicável a audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, por se tratar de instituto restrito aos crimes de ação penal pública condicionada à representação.

7. Presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

8. Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, observa-se que as matérias invocadas no recurso foram devidamente enfrentadas e analisadas, com fundamentação clara e suficiente no presente voto, atendendo, assim, ao requisito necessário para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“O crime de ameaça praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, após a vigência da Lei nº 14.994/2024, passou a ser de ação penal pública incondicionada.”

“A renúncia ou retratação da vítima não possui eficácia para impedir a persecução penal em crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

“A audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 é inaplicável aos delitos de ação penal pública incondicionada.”

“Demonstrada a justa causa e preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, impõe-se o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
, §1º e §2º. CP, art. 121-A, §1º. CPP,
arts
. 41, 586 e 798. Lei nº 11.340/2006, art. 16. Lei nº 14.994/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recuso em Sentido Estrito,
in
terposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Vila Rica-MT,
que extinguiu a punibilidade do
recorrido
das penas constantes no art.
147
,

caput
,
§1º, do Código Penal, diante da renúncia da ofendida.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual postulou a reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja recebida a denúncia oferecida em desfavor do recorrido pela suposta prática do delito tipificado no art.
147
,

caput
,
§1º, do Código Penal.

Sustentou, para tanto, a necessidade de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de que a Lei nº 14.994/2024 conferiu natureza de ação penal pública incondicionada ao crime de ameaça quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (ID n.
318694365 – pág. 134/
143).

Ao final,
prequestinou
a matéria (ID n. 318694365 - pág.
134/
143)
.

Em contrarrazões, a Defesa do
recorrido

suscitou preliminarmente a
intempestividade
do recurso.

No mérito,
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo integralmente a decisão do Juízo de primeiro grau (ID n.
318694365
– pág. 151/156).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n. 318694365 - pág. 157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n. 325536375), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Insurgência ministerial – Crime praticado após o advento da Lei nº 14.994/2024 (Pacote
Antifeminicídio
) – Art. 147, §1º, CP passou a ser de ação penal pública incondicionada – Retratação da ofendida sem efeito – Violência doméstica caracterizada – Depoimento da vítima e testemunha - Recebimento da denúncia – Necessidade - Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio,
ao enfrentar a preliminar suscitada pela Defesa do
recorrido
, que alegou a intempestividade do recurso em suas contrarrazões,
entendo que a insurgência não merece acolhimento.

A Defesa
sustenta
que o prazo recursal teria se encerrado em 18/07/2025, afirmando que o representante do Ministério Público somente interpôs o recurso em 28/07/2025, razão pela qual o apelo seria intempestivo.

No entanto, conforme se verifica em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) de primeiro grau, especificamente na aba de expedientes, consta que o Ministério Público registrou ciência da decisão impugnada,
em 21/07/2025.
Assim, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, a contagem do prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja,
22/07/2025
(terça-feira)
.

Considerando que o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de
05 (cinco) dias (art. 586 do Código de Processo Penal),
tem-se a seguinte contagem:
início em 22/07/2025 (terça-feira) e término em 26/07/2025 (sábado).
Ocorre que, recaindo o termo final em dia não útil, prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, conforme regra expressa do art. 798, §1º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o prazo final para a interposição do recurso ocorreu, em
28/07/2025 (segunda-feira),
data em que, efetivamente, o Ministério Público protocolizou o Recurso em S
entido Estrito, ora analisado.

Assim, demonstrado que o Recurso foi interposto dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de intempestividade arguida pela Defesa.

Portanto, conheço do recurso.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na definição da natureza da ação penal referente ao crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher após o advento da Lei nº 14.994/2024, bem como, na validade da extinção da punibilidade fundada na renúncia da vítima.

A decisão recorrida, proferida
em 11/07/2025,
extinguiu a punibilidade do recorrido quanto ao delito de ameaça, sob o fundamento de que se trataria de crime de ação penal pública condicionada à representação e de que a vítima teria renunciado expressamente a esse direito.

Contudo, analisando detidamente o caso, entendo que a decisão merece reforma.

Isso porque os fatos narrados na denúncia ocorreram
em 23/06/2025,
momento em que já se encontrava em plena vigência a Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, denominada
“Pacote
Antifeminicídio
”
, diploma normativo que promoveu relevantes alterações no Código Penal com o objetivo de reforçar a tutela penal nos crimes praticados contra a mulher.

A r
eferida Lei promoveu modificação no art. 147 do Código Penal, acrescentando-lhe parágrafos que alteraram a natureza da ação penal em determinadas hipóteses. À época dos fatos, o dispositivo possuía a seguinte redação:

Art. 147. (...)

§ 1º Se o crime
é
cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.” (NR)”

Por sua vez, o art. 121-A, §1º, do Código Penal estabelece:

§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I –
violência
doméstica e familiar;

II –
menosprezo ou discriminação
à condição de mulher.

Da interpretação conjunta desses dispositivos extrai-se conclusão inequívoca:
o crime de ameaça, quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, passou a ser de ação penal pública incondicionada.

No caso concreto, a
materialidade
e os
indícios de autoria delitiva,
bem como, o contexto de violência doméstica, encontram-se devidamente delineados no inquérito
polícia
.

O Boletim de Ocorrência nº 2025.197817 e os depoimentos colhidos indicam que o recorrido manteve relacionamento afetivo com a vítima
Hevleny
Teles da Silva
por mais de três anos e, inconformado com o término da relação, dirigiu-se à residência onde ela se encontrava,
ocasião em que proferiu ameaças de morte (
“vou te matar”
),
além de praticar outros atos de violência, tais como arremesso de tijolo, tentativa de atropelamento e danos ao patrimônio.

A alegação defensiva de que os fatos decorreriam de mero desentendimento isolado não se sustenta diante dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, que apontam para a existência de um contexto de violência doméstica, circunstância corroborada, inclusive, pelo depoimento da testemunha
Cristiani
Dias Moreira
, que relatou episódios anteriores de agressão.

Configurado, portanto, o cenário de violência doméstica e familiar, incide a regra prevista na parte final do art. 147, §2º, do Código Penal.

Consequentemente, tratando-se de
ação penal pública incondicionada
, a manifestação de vontade da vítima – seja por meio de representação, seja por eventual renúncia ou retratação – torna-se juridicamente irrelevante para o início ou prosseguimento da persecução penal.

A partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.994/2024, o Estado assumiu, de forma expressa, a titularidade plena da Ação Penal nesses casos, reconhecendo a gravidade da violência de gênero e a necessidade de proteção reforçada à mulher, muitas vezes submetida a contextos de vulnerabilidade, dependência emocional ou coação moral que dificultam o exercício livre de sua autonomia.

Nesse sentido, a renúncia apresentada pela vítima em sede policial revela-se juridicamente ineficaz para impedir o recebimento da denúncia ou para justificar a extinção da punibilidade do agente.

Pela mesma razão, também não há
que se
falar em realização da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), uma vez que tal instituto é aplicável exclusivamente aos crimes de ação penal pública condicionada à representação.

Com o advento da Lei nº 14.994/2024, a
mens legis
foi clara ao retirar da esfera de disponibilidade da vítima a decisão sobre a persecução penal nos crimes de ameaça praticados em razão da condição do sexo feminino, especialmente quando inseridos no contexto de violência doméstica.

Essa orientação
legislativa encontra respaldo, inclusive, nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, notadamente na Convenção de Belém do Pará, que impõe aos países signatários o dever de adotar medidas eficazes para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Diante desse cenário, assiste razão ao Ministério Público
, a
denúncia apresentada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e encontra-se amparada em justa causa, uma vez que os elementos informativos colhidos indicam a ocorrência do delito e a possível autoria atribuída ao recorrido.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que a denúncia seja recebida também em relação ao crime de ameaça
praticada no
âmbito
doméstico
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que o artigo elencado pela Defesa e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Ministério Público Estadual e
DOU PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida contra
Khayk
Alves Almeida
também pela prática do crime previsto no art
. 147,
caput
, §1º, do Código Penal, determinando o regular prosseguimento do feito na ori
gem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026